Tribunal: TJDFT
Processo: 0709138-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. INOCORRÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova oral quando a matéria controvertida demanda prova exclusivamente documental.
2. Não se desincumbindo a parte do ônus de provar a sub-rogação alegada, os bens adquiridos na constância da união presumem-se comuns e devem ser partilhados.
3. Em ações de divórcio com partilha, o valor da causa é meramente estimativo, sendo legítima a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
4. Recursos conhecidos e não providos.